Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-17.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Ação visando ao adimplemento do preço e ao pagamento de multa contratual. Pretensão parcialmente procedente em primeiro grau. Reconvenção improcedente. Inconformismo da parte autora objetivando o reembolso do montante despendido para quitar o financiamento do veículo dado em pagamento. REEMBOLSO. O adquirente está obrigado a pagar

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Ação visando ao adimplemento do preço e ao pagamento de multa contratual. Pretensão parcialmente procedente em primeiro grau. Reconvenção improcedente. Inconformismo da parte autora objetivando o reembolso do montante despendido para quitar o financiamento do veículo dado em pagamento. REEMBOLSO. O adquirente está obrigado a pagar integralmente o preço avençado, não lhe socorrendo a alegação de que o veículo objeto de contrato de compra e venda apresentava vícios redibitórios. Ausência de provas de que o direito de redibição foi exercido dentro do prazo decadencial. Exegese do art. 445 do CC. O fato de as parcelas do financiamento terem sido pagas com montante proveniente da conta de terceiro, com o qual negociou o adquirente, não elide o direito da apelante, especialmente porque nenhuma objeção foi levantada pelo devedor em relação à legitimidade para quitação das parcelas. Pretensão inicial integralmente procedente. Ônus sucumbenciais carreados ao apelado. RECURSO PROVIDO.